Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716585-14.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURACI PEREIRA DE LACERDA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JURACI PEREIRA DE LACERDA, contra o acórdão n. 1792540, exarado sob o ID 54361542, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu os recursos de apelação interpostos pelo embargante e por CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, e deu-lhes parcial provimento, para reformar a sentença e, desse modo: a) afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e b) fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor no importe de R$ 3.636,20 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos), numerário equivalente a 10 (dez) URH em agosto de 2023, com fundamento no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 55131366, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 16:20:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora